Tribunal: STF
Processo: ARE 1429669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENICÁRIA - INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.



    1. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento).



    2. De acordo com o §9º do art. 2º, o §5º não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes. 3. Recurso parcialmente provido, sentença retificada.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 40, § 21; 22, XXI; 140, II; e 201, todos da CF/1988, bem como ao RE 630.137-RG. Sustenta que (i) foi revogado o § 21 do art. 40 da CF, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional estadual nº 92/2020; (ii) a norma prevista no inciso IV e no § 4º do art. 2º da Lei Complementar estadual 202/2004 não foi recepcionada pela nova ordem constitucional; (iii) não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante. Colacionou acórdãos do Tribunal local que entenderam pela revogação do § 21 do art. 40 da CF/88 após a promulgação da EC 103/2019. Requer o provimento do recurso.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Inicialmente, cabe ressaltar que nem a sentença de 1º grau, nem o acórdão recorrido aplicaram ao caso dos autos a norma já revogada do § 21 do art. 40 da CF/88, que previa a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor que excedesse o dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional local aplicável, decidiu que, no caso concreto, por se tratar de pessoa portadora de doença incapacitante, incidiria a alíquota de 14% sobre a parcela do benefício que excedesse o teto do RGPS (art. 2º, §§ 5º e 9º, da LCE 202/2004). Como não houve aplicação da norma constitucional revogada, os argumentos utilizados pelo recorrente já seriam suficientes para o não conhecimento do recurso extraordinário, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    5. Ademais, a decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Assim sendo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que contrarie direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.



    [...]



    Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 40, § 21, da CF, ante a não recepção da norma prevista no inciso IV e do §4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004, o que implica na necessidade de interpretação das normas locais pertinentes, o que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local. 



    Portanto, inviável a sua admissão neste ponto. 



    Ante o exposto, inadmito o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.



    6. Nos termos da decisão agravada, o recurso interposto pelo Estado não foi admitido porquanto o deslinde da controvérsia dependeria do reexame de normas locais.



    7. Entretanto, este ponto não foi enfrentado pela parte recorrente, que dedicou a maior parte de sua petição a reiterar as alegações do recurso extraordinário, sem refutar o único argumento utilizado no crivo de admissibilidade. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF).



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    8. Ainda que tais óbices pudessem ser superados, no mérito a pretensão também não merece acolhida. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional local (Lei Complementar estadual nº 202/2004), decidiu que, na hipótese em exame, a alíquota de contribuição previdenciária deve incidir sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do RGPS, por se tratar de portador de doença incapacitante.



    9. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 04/1990 E 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.362.307-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS. LC 954/2004 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 731.995-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.



    (AI 738.074-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator